Tribunal: TJSP
Processo: 2098148-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de Declaração – Pretensão de rediscussão da matéria – Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Embargos de Declaração 2098148-51.2019.8.26.0000 voto no 41.110
ni
Registro: 2020.0001002779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2098148-51.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é
embargante GILSON MARQUES NAVARRO MAGALHÃES, são embargados LÍGIA
MARIA NARDI MARQUES NAVARRO MAGALHÃES, ANDRÉ MARQUES
NAVARRO MAGALHÃES, DANIEL MARQUES NAVARRO MAGALHÃES e
CLÁUDIA NAVARRO MAGALHÃES.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BERETTA
DA SILVEIRA (Presidente), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA, ALEXANDRE
MARCONDES, VIVIANI NICOLAU, CARLOS ALBERTO DE SALLES E ALCIDES
LEOPOLDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Embargos de Declaração 2098148-51.2019.8.26.0000 voto no 41.110
ni
Voto n.o 41.110
Embargos de Declaração 2098148-51.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Gilson Marques Navarro Magalhães
Embargados: Lígia Maria Nardi Marques Navarro Magalhães e outros
Embargos de Declaração Pretensão de rediscussão da matéria
Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o v.
acórdão de fls. 931/933 (autos principais) que, por votação unânime,
julgaram extinta a ação rescisória.
Sustenta o embargante, que o v. acórdão
padece de omissão e obscuridade, ao argumento que ante o indeferimento dos
benefícios da assistência judiciária, o recolhimento parcial das custas não
enseja a extinção da ação, pois deveria ter sido intimado nos termos do artigo
1.007, parágrafo 4o, do CPC, para complementar as custas devidas. Pretende
prequestionar a matéria.
É o relatório.
A pretensão do embargante não encontra
amparo no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
A decisão em epígrafe não pode ser rotulada de
omissa nem obscura, pois enfrentou todas as questões suscitadas no apelo
submetido à apreciação do colegiado, sendo oportuno relembrar, também,
que o órgão julgador não está obrigado a debater ou rebater, ponto por ponto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Embargos de Declaração 2098148-51.2019.8.26.0000 voto no 41.110
ni
as razões das partes, colhendo delas apenas o que é relevante para
fundamentar o julgado e até as despreza de todo, sem que se increpe
nulidade, “ius novit curia” (In RJTJESP 79/223 e 225).
Tem-se, portanto, que os presentes embargos
revestem-se de nítido caráter infringencial e pretende o embargante a
rediscussão da matéria, o que é obstado pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, aplicável ao caso.
Este E. Tribunal de Justiça já decidiu que:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos não constituem via
adequada para manifestação de inconformismo com o decidido, não
podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão apenas
porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante.
Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do
recurso. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Embargos
rejeitados” (Embargos de Declaração no 819.786-5/2-01-São Paulo, Rel. Des.
Antonio Carlos Villen, v.u., j. 17/11/2008).
Já no que tange ao prequestionamento
invocado, a apontar sua desnecessidade, colhem-se os seguintes julgados
prolatados por este Egrégio Tribunal de Justiça, que colocam a questão em
justos limites, dispensando comentários:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissões
Inexistência - Pedido de declaração expressa a respeito de determinados
preceitos legais, para fins de prequestionamento - Decisão que enfrenta
direta e expressamente os temas de direito e de fato suscitados, necessário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Embargos de Declaração 2098148-51.2019.8.26.0000 voto no 41.110
ni
não sendo que mencione preceitos de lei invocados. Embargos rejeitados.”
(Embargos de Declaração no 9154273422004826000050000, Relator JOÃO
CARLOS SALETTI, j. 26.07.2011).
“Embargos de Declaração - Artigo 535 do
CPC - Prequestionamento Menção expressa dos dispositivos legais tidos
por violados - Desnecessidade Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal -
Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração no 99402028840250000,
Relator OCTAVIO HELENE, j. 26.07.2011)
Por fim, cediço que os Embargos de
Declaração não se prestam ao preenchimento de requisito de admissibilidade
de Recurso Especial e/ou Extraordinário.
A propósito:
“O que importa para fins de recurso
extraordinário e de recurso especial é que a decisão, tal qual proferida verse
sobre a aplicação (ou a não-aplicação) de uma dada tese jurídica fundada
no direito constitucional federal ou nas normas de direito positivo federais
ao caso concreto. É o que a prática forense consagrou com os nomes de
“questão constitucional” ou “questão federal” assim entendida a “questão
federal infraconstitucional” , viabilizadoras, uma e outra, do recurso
extraordinário
e
do
recurso
especial,
respectivamente.”
(CÁSSIO
SCARPINELLA BUENO, Curso Sistematizado de Direito Processual Civil,
vol. 5, Saraiva, São Paulo, 2008, p. 241)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
APELAÇÃO Acidente de veículo Ação de reparação de danos Recurso que
busca unicamente o prequestionamento visando interposição de recurso em
instâncias superiores - Não se admite a utilização dos Embargos de
Declaração para fins de prequestionamento quando não há qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Embargos de Declaração 2098148-51.2019.8.26.0000 voto no 41.110
ni
omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada - Embargos rejeitados.”
(Embargos de Declaração no 9118996-23.2008.8.26.0000/50000, Relator
CARLOS NUNHES, j. 01/08/2011)
Ante o exposto, rejeito os embargos.
FÁBIO QUADROS
Relator